Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711081-90.2024.8.07.0001 RECORRENTES: VALDOMIRO GINO MARTINS E DEVAILDE BARBOSA DE FIGUEREDO RECORRIDOS: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTÔNIO ELIAS SILVA E VANESSA BARBOSA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR CEDIDO AOS TERCEIROS EMBARGANTES PELA FILHA. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTOS DE VALORES EM FACE DA CEDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se, no caso concreto, a má-fé dos Terceiros Embargantes, para os quais o imóvel em questão foi cedido, pela filha, após o ajuizamento de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores na qual a filha/cedente figura como Ré. 2. A alegação dos Terceiros Embargantes/Apelantes no sentido de que o imóvel fora adquirido em 2019, com recursos próprios, embora em nome da filha, vindo o bem a ser transferido para o nome deles, em 1o/12/2020, tão somente para regularizar tal situação, não encontra amparo na prova dos autos, pois eles não juntaram comprovante algum de pagamento do preço do imóvel. 3. Em se tratando de imóvel irregular, não sujeito a registro imobiliário, caberia aos Terceiros Embargantes, ainda, a comprovação de que teriam adotado “as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”, nos termos do art. 792, IV e § 2o, do CPC/15, o que não foi feito. 4. Acrescente-se o fato de que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, a cedente do imóvel e filha dos Terceiros Embargantes/Apelantes foi condenada à obrigação de reparar os danos patrimoniais suportados por terceiros em decorrência da prática de crime contra a economia popular, vulgarmente conhecido como pirâmide financeira, nos termos do Acórdão no 1655917. 5. O contexto fraudulento, judicialmente reconhecido, no qual a cedente do imóvel se encontrava inserida à época da cessão do imóvel aos próprios pais, ora Terceiros Embargantes, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento do preço por parte deles, é suficiente para a caracterização da má-fé na realização do negócio jurídico. 6. Impõe-se, assim, o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 729, IV, do CPC/15 e da Súmula no 375 do STJ, segundo a qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 7. Constatada a fraude à execução, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedente o pedido nos Embargos de Terceiro. 8. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 792 do Código de Processo Civil, defendendo que a propriedade do imóvel em questão lhes pertence, sendo o bem adquirido com recursos próprios, embora a escritura pública de compra e venda tenha sido lavrada em nome da filha do casal, a recorrida Vanessa Barbosa Martins, não havendo que se falar em ocorrência de má-fé, fraude à execução ou penhora do imóvel. Asseveram que Vanessa Barbosa Martins não transferiu o imóvel aos recorrentes, após tomar conhecimento da ação no 0722908-40.2020.8.07.0001. Aduzem, ainda, ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALINE DE MIRANDA DA SILVA, OAB/DF 40766. Nas contrarrazões, os recorridos JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES e ANTÔNIO ELIAS SILVA pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 792 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à suposta contrariedade ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020